Tribunal: TJSP
Processo: 2265285-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Acidente de trânsito - Cumprimento de sentença – Indeferimento da suspensão da CNH e do passaporte dos devedores - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão da CNH e do passaporte dos devedores, merece ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Acidente de trânsito - Cumprimento de sentença – Indeferimento da suspensão da CNH e do passaporte dos devedores - Medida inadequada – Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a suspensão da CNH e do passaporte dos devedores, merece ser mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265285-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
RICARDO MASSIMO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSARIA MARIA PONZETTA
(JUSTIÇA GRATUITA), são agravados RODNILSON RODRIGUES DA SILVA e
PATRICIA NEVES CAMILLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265285-24.2020.8.26.0000 - Voto no 46.187 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2265285-24.2020.8.26.0000
Agravantes: José Ricardo Massimo; Rosaria Maria Ponzetta
Agravados: Rodnilson Rodrigues da Silva; Patricia Neves Camillis
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional XV Butantã
- Proc. n.o 0001703-27.2019.8.26.0704)
Juiz (a):
Monica Lima Pereira
VOTO No 46.187
Agravo de instrumento Ação de indenização Acidente
de trânsito - Cumprimento de sentença Indeferimento da
suspensão da CNH e do passaporte dos devedores - Medida
inadequada

Coercitividade
que
não
assegura
o
cumprimento da obrigação ora discutida Decisão mantida.
No caso ora sob exame, a r. decisão que indeferiu a
suspensão da CNH e do passaporte dos devedores, merece
ser mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que
pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do
CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do
ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 30 (fl. 282 dos autos principais, proferida nos autos da
ação indenizatória, fundada em acidente de trânsito, em fase de
cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, indeferiu o
pedido formulado pelos exequentes, ora agravantes, de bloqueio das
CNH, dos cartões de créditos e dos passaportes dos devedores, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265285-24.2020.8.26.0000 - Voto no 46.187 - fss
3
agravados. Alegam os exequentes, ora agravantes, em síntese, que não
tiveram o seu crédito satisfeito; que visam a reforma parcial da r. decisão
para a suspensão somente da CNH e passaporte dos agravados; que
aplicável o art. 139, IV, do CPC/2015, razão pela qual fazem jus à
apreensão dos passaportes e suspensão das CNH; que a jurisprudência
entende a possibilidade da apreensão do passaporte e da CNH; que
aplicáveis os arts. 926 a 928, ambos do CPC/2015. Arguem a
necessidade de reforma da r. decisão e pedem para determinar a
apreensão dos passaportes e da CNH dos Agravados. Não há pedido de
efeito suspensivo (fl. 384). Veio contraminuta (fls. 388/394).
É o relatório.
Este recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1003258-38.2014.8.26.0704.
Não se justifica a suspensão da carteira de
habilitação ou o bloqueio do passaporte dos executados.
No caso ora sob exame, está correta a douta
juíza de primeiro grau quando pronuncia que não justifica a suspensão
das CNH e dos passaportes dos executados, ora agravados, tal como
constou da r. decisão ora agravada.
Ser
devedor
inadimplente
não
significa
necessariamente desonestidade ou outro defeito moral qualquer: simples
contingências sociais ou individuais (ou sociais e individuais ao mesmo
tempo) podem levar alguém à impossibilidade de saldar seus
compromissos financeiros. Isso é verdade não apenas para os
consumidores, mas, também, para os empresários, tanto que o Direito
pátrio tem lei específica cuidando da recuperação, judicial ou
extrajudicial, das empresas em dificuldade de saldar seus débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265285-24.2020.8.26.0000 - Voto no 46.187 - fss
4
(Decreto-lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005).
A suspensão da CNH e o bloqueio do
passaporte dos executados implica esvaziar o exercício de seus direitos
fundamentais. Aliás, referida punição representa restrição de direitos,
penalidade típica do direto penal, o que enseja a observação da estrita
legalidade.
Saliente-se que tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação imposta à devedora, e em que
pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se
considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a
Constituição Federal, como bem salientou o douto juiz de primeiro grau.
No sentido do que vem de ser exposto, veja-se
o julgamento do AI no 2110667-63.2016.8.26.0000, j. 28.9.2016, Rel.
Des. Marcos Ramos: “Acidente de trânsito - Atropelamento - Ação de indenização
por danos morais Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão da CNH do devedor Manutenção Necessidade Medida
coercitiva que não assegura o cumprimento da obrigação de pagamento imposta ao
executado Impossibilidade, na hipótese, de ser cominada ao devedor. Recurso do
autor desprovido”.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2251331-47.2016.8.26.0000, julgado em 08 de março de 2017, por
votação unânime, do qual fui o relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
2229276-68.2017.8.26.0000, julgado em 21 de fevereiro de 2018, por
votação unânime, do qual fui o relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265285-24.2020.8.26.0000 - Voto no 46.187 - fss
5
Dessa forma, não vejo motivo para alterar a r.
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica